Tribunal: TJSP
Processo: 0003197-72.2017.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003197-72.2017.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante TIAGO DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo somente para
afastar o sursis, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003197-72.2017.8.26.0452 - Piraju - VOTO No 10.594 2/5 EV
Apelação Criminal no 0003197-72.2017.8.26.0452
Apelante: Tiago de Oliveira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Piraju
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Acauã Müller Ferreira Tirapani
VOTO no 10.594
AMEAÇA.
Configuração.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Palavra da vítima confirmada por
testemunhas.
Negativa
isolada
do
réu.
Dolo
evidenciado. Condenação mantida. Afastamento do
sursis. Apelo parcialmente provido.
1) TIAGO DE OLIVEIRA foi condenado, pela r.
sentença de fls. 145/150, à pena de 01 mês e 06 dias de detenção, em regime
aberto, por infração ao art. 147, caput, c.c. art. 61, II, “f” e “h”, do CP, concedido
o sursis e o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pelo “trancamento
da ação penal” alegando que a denúncia é inepta porque não indicou o dolo, bem
como porque a conduta foi atípica, ausente, portanto, a justa causa. No mais,
requer a absolvição com fundamento no art. 386, III, V ou VI, do CPP, alegando a
defesa que deve prevalecer a negativa do réu. Aduz que ele tinha feito uso de
bebida alcóolica e somente discutiu com sua avó, sendo que ela foi quem lhe
xingou. Argumenta que a vítima não se sentiu ameaçada (fls. 165/171).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
188/190), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 196/201).
É o relatório.
2) De início, o pedido de “trancamento da ação penal”
e a alegação de inépcia da denúncia não prosperam, porque tais temas estão
superados com a superveniência da sentença condenatória. No presente
momento todas as matérias alegadas pela defesa são referentes ao próprio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003197-72.2017.8.26.0452 - Piraju - VOTO No 10.594 3/5 EV
mérito da ação penal e serão adiante analisados.
Ao que narra a denúncia (fls. 96/97), em 10/11/2017,
por volta de 14h25min, na Comarca de Piraju, TIAGO DE OLIVEIRA ameaçou,
por palavras, de causar mal injusto e grave à sua avó A.G.A.N.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
A vítima afirmou em Juízo que cuidou do réu desde
pequeno, porque foi abandonado pela mãe. No dia dos fatos ele chegou muito
alterado, agredindo-a verbalmente. Afirmou que ele era viciado em álcool.
Resolveu chamar a Polícia e ratificou que o réu disse que “iria se acertar com
ela”. Não se sentiu amedrontada, porque sabia que “a rapaziada” da rua agrediria
o réu caso ele tentasse algo (DVD).
Em sede administrativa, disse que sempre foi
ameaçada pelo neto, sendo que em certa oportunidade ele disse que iria “enfiar
uma faca nas suas costas”, mas não registrou boletim de ocorrência com medo
de “apanhar” dele. Afirmou que na data descrita na denúncia ficou com medo da
ameaça proferida por TIAGO porque ele era bastante violento. Manifestou desejo
pela fixação de medidas protetivas (fls. 07).
Os policiais presenciaram o réu falar para a avó que
quando saísse da cadeia iria “acertar as contas com ela”. O policial Ronaldo
acrescentou que neste momento a vítima chorou na frente dos policiais (DVD).
O réu foi revel em Juízo. Na fase administrativa, negou
qualquer ameaça, dizendo que apenas discutiu com sua avó porque ela o xingou
(fls. 10).
Este é o conjunto probatório.
Com efeito, em que pese a negativa do réu, a vítima foi
firme ao relatar a ameaça sofrida no dia dos fatos, fato presenciado por policiais
que atenderam à ocorrência.
Em delitos como o presente, a palavra da vítima deve
ser valorizada, por ser a pessoa mais indicada para falar sobre a ação delitiva,
precisamente por tê-la sofrido. No mais, a credibilidade da palavra empenhada
em Juízo não diminui em razão da condição de vítima, vigorando a presunção de
que esta é idônea e imparcial, até eventual prova em contrário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003197-72.2017.8.26.0452 - Piraju - VOTO No 10.594 4/5 EV
Sobre
o
tema,
confira-se
o
entendimento
jurisprudencial: “Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que
geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não
podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais
elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie” (STJ, 5a Turma,
HC 318976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arrua Raposo, j. 06/08/2015, pub. DJe de
18/08/2015).
Ressalta-se que o fato do agente ter proferido a
ameaça em meio a uma discussão não exclui o dolo. Ao revés, foi esta a exata
razão que impeliu a conduta e o determinou a anunciar que causaria mal injusto e
grave. O comportamento do apelante não pode ser considerado socialmente
aceito ou irrelevante, pois tal entendimento imporia a necessidade de abonarem-
se atos irrefletidos de qualquer natureza, premiando-se o desrespeito aos
limites norteadores da boa convivência. Nesta linha já se decidiu: “Ira, cólera e
exaltação de ânimo não despojam de força intimidativa, especialmente para a hipótese de
ameaça de morte” (TACrSP, RJDTACr 20/183; TAPR, RT 725/662).
Ainda,
a
embriaguez
voluntária
não
afasta
a
imputabilidade penal, a rigor do art. 28, II, do CP.
Emergiu inquestionável a seriedade da ameaça e o
seu potencial de atemorizar a vítima, tanto que esta relatou na fase administrativa
que o réu era violento e se sentiu amedrontada, sem desprezar que ofereceu
representação nos autos e pediu medidas protetivas, outro indicativo da
relevância penal da conduta, em que pese em Juízo ela tenha dito que não tinha
medo porque o acusado poderia ser agredido por vizinhos. Ressalta-se que um
dos policiais afirmou até mesmo que a vítima chorou quando foi ameaçada.
O fato de não terem ocorrido novos conflitos entre o
réu e a vítima não afasta a necessidade de imposição de pena neste caso.
Certa a condenação, a pena privativa de liberdade
não comporta reparos, porque dosada no mínimo, com o aumento de 1/5 na
segunda fase pelas agravantes do art. 61, II, “f” e “h” do CP, em regime aberto.
Embora cabível o sursis, diante da peculiaridade do
caso, em face da quantidade de pena privativa de liberdade imposta, afigura-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003197-72.2017.8.26.0452 - Piraju - VOTO No 10.594 5/5 EV
desproporcional a aplicação daquele instituto, em qualquer de suas formas
(simples ou especial), vale dizer, o acusado ficaria vinculado ao processo por 02
anos quando a sua reprimenda, repita-se, foi de 01 mês e 06 dias de detenção
em regime aberto.
Na prática, o sursis se revela mais gravoso que a
própria execução da reprimenda privativa de liberdade, o que não pode subsistir,
sob pena de desvirtuamento deste instituto, concebido para funcionar como
alternativa aos rigores do encarceramento em um dos regimes prisionais
existentes no Código Penal.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
somente para afastar o sursis, mantida, no mais, a r. sentença.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator